Tribunal: TJSP
Processo: 2262857-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de obtenção do Livramento Condicional - Sentenciado cumpre pena no regime fechado, após ter sido regredido por ter cometido falta disciplinar de natureza grave. Concessão do pleito importaria em progressão por salto. O paciente deve ser submetido ao exame pericial para que o Juízo possa ter mais elementos

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de obtenção do Livramento Condicional - Sentenciado cumpre pena no regime fechado, após ter sido regredido por ter cometido falta disciplinar de natureza grave. Concessão do pleito importaria em progressão por salto. O paciente deve ser submetido ao exame pericial para que o Juízo possa ter mais elementos acerca da possibilidade do abrandamento prisional - Pedido corretamente indeferido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262857-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes JORGE
DE SOUZA, MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JESSYKA VESCHI FRANCISCO e
MARIA EDUARDA PEDROZO ANASTÁCIO e Paciente WELLINGTON CARLOS DA
SILVA GUIMARAES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2262857-06.2019.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
JORGE DE SOUZA
Paciente:
WELLINGTON
CARLOS
DA
SILVA
GUIMARÃES
Voto no:
27858
Habeas Corpus Paciente pretende afastar a realização de exame
criminológico para fins de obtenção do Livramento Condicional -
Sentenciado cumpre pena no regime fechado, após ter sido
regredido por ter cometido falta disciplinar de natureza grave.
Concessão do pleito importaria em progressão por salto. O
paciente deve ser submetido ao exame pericial para que o Juízo
possa ter mais elementos acerca da possibilidade do abrandamento
prisional - Pedido corretamente indeferido - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JORGE DE SOUZA, em favor de WELLINGTON CARLOS DA
SILVA GUIMARÃES, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba/SP.
Colhe-se dos autos que, na sessão de
julgamento realizada em 04 de dezembro de 2019, esta E. 7a Câmara de
Direito Criminal, indeferiu in limine o processamento da presente impetração,
com base no artigo 663 do CPP e no artigo 248, do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Habeas Corpus no 561.138/SP, concedeu a ordem para determinar
que o Tribunal de origem aprecie o mérito deste writ, como entender de
direito.
Da análise dos autos constata-se que o paciente
foi condenado à pena de 20 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, pela prática
de latrocínio e roubo majorado. Dessa forma, considerando a gravidade dos
crimes cometidos pelo paciente e a longa pena que ainda tem a cumprir, o
Juízo de piso determinou a submissão do sentenciado ao exame criminológico
para aferir a presença do mérito do condenado para a pretensa progressão de
regime prisional.
Diz que o paciente ostenta mérito para ser
agraciado pelo Livramento Condicional, bem como ponderou que, havendo
preenchido o requisito temporal em 04/06/2019 e considerando que a
gravidade abstrata dos delitos e a “longa pena” não são justificativas
suficientes para amparar tal determinação. Argumentou, ainda, que a
recorrente demora na elaboração do exame criminológico, a manutenção da
determinação do Juízo a quo certamente constitui constrangimento ilegal que
deve ser sanado por intermédio deste writ.
À vista disso, requer seja determinado ao Juízo
“a quo”, em sede de liminar, que afaste a necessidade da submissão do
sentenciado ao referido exame, e no mérito pleiteia concessão da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do paciente ao regime semiaberto, posto que ele preenche os requisitos legais.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de
dezembro de 2019, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, indeferiu in limine
o processamento da presente impetração, com base no artigo 663 do CPP e no
artigo 248, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus no 561.138/SP,
concedeu a ordem para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito
deste writ, como entender de direito. A determinação foi cumprida,
determinando-se o regular processamento do feito (fls. 48/50).
A
autoridade
coatora
apresentou

as
informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, o paciente pretende obter o livramento
condicional.
Considerando que ele praticou delitos graves
(latrocínio tentado e roubo majorado), ostenta longa pena a resgatar, com TCP
previsto para 12/07/2018, como também foi regredido ao regime fechado após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
praticar falta disciplinar de natureza grave, então, diante desses elementos, o
Juízo a quo houve por bem determinar a realização do exame criminológico
para aferir a existência de mérito para isso.
Como se vê, o sentenciado estava gozando o
regime intermediário e foi regredido, de modo que o paciente encontra-se
resgatando pena em regime fechado.
Na dicção do “caput” do artigo 112, da Lei de
Execução Penal: “A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão”.
Com a devida vênia àqueles que entendem de
maneira diversa, apesar da lei não condicionar a concessão do Livramento
Condicional à prévia progressão ao regime semiaberto, a meu ver, a
passagem do condenado pelo regime intermediário é medida salutar no seu
retorno à sociedade.
A progressividade pressupõe a existência de
gradações, de fases que se sucedem, não sendo permitido suprimir qualquer
delas.
Aliás, ela é necessária para que o condenado
possa ser paulatinamente reinserido no corpo social, de forma a vivenciar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
6
liberdade gradativamente, o que também possibilita aferir a assimilação da
terapêutica e as modificações no comportamento do cativo, que deve dar
mostras de adaptação no regime intermediário para então ser agraciado com a
progressão ao regime mais brando.
Nota-se que o artigo 112 é claro ao estabelecer
que a passagem para regime menos rigoroso pressupõe o cumprimento de
parte da pena no mais rigoroso que imediatamente o antecede.
Ao conceder a liberdade condicional ao
sentenciado, estar-se-ia permitindo a progressão por salto e com isso
desvirtuando o sistema progressivo e deturpando sua finalidade, que é a
ressocialização do reeducando pela sua reinserção gradual à sociedade por
intermédio do cumprimento da pena em regimes diferenciados, que se
sucedem, no rigor, de forma decrescente, com a passagem do mais rigoroso
para o imediatamente seguinte, necessariamente menos rigoroso, onde, em
cada um deles, o cativo irá vivenciar diferentes formas de coarctação da
liberdade e de terapêutica prisional.
Some-se a isso o fato do sentenciado possuir
considerável pena a resgatar e ainda ostenta falta disciplinar de natureza
grave, o que demonstra a total ausência de comprometimento com a
reintegração social.
À vista disso, prudente que o cativo seja mantido
em regime fechado, a fim de que se possa constatar que absorveu a terapia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262857-06.2019.8.26.0000 -Voto no
7
penal necessária à obtenção da liberdade e não voltará a delinquir o que se
dará, dentre outros elementos, através do exame pericial determinado pelo
Juízo de piso.
Portanto, emerge patente o acerto da decisão
monocrática, posto que não se afigura razoável que o cativo alcance o
livramento condicional antes de demonstrar sinais de ressocialização.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator